Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DCLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TESES DE QUE A OPERAÇÃO FINANCEIRA TERIA SIDO REALIZADA COM USO DE SENHA E TOKEN E DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE TRAÇAR O PERFIL DE CONSUMO DOS CLIENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;background:white">DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE MÚTUO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;background:white">DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MEDIANTE PRUDENTE ARBÍTRIO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">

<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.

<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente.

<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">1.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.

<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">1.3. Considerando que a parte apelante teceu considerações acerca da inexistência de obrigação contratual da instituição financeira fornecedora de serviços bancários de traçar o perfil de consumo dos clientes consumidores como medida para prevenção de fraudes nas transações realizadas, somente por ocasião da interposição da apelação cível, não tendo tal questão sido submetida à análise do Juízo de origem, mostra-se evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso em relação a este ponto.

<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">2. <span style="font-size:
14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;background:
white">Relação de consumo em que se reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações contratuais mantidas com instituição financeira, consoante o disposto no artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que as normas e cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira que lhe sejam mais favoráveis, conforme o artigo 47 do mesmo diploma legal.<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">

<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">2.1. A responsabilidade pelo defeito na prestação do serviço ou por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos é objetiva, consoante o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">2.2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça e, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada, quando o fornecedor provar que o defeito na prestação do serviço bancário inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">2.3. Observado, no caso concreto, a inexistência de relação jurídica entre as partes, relacionada à contratação do empréstimo bancário, por se tratar de operação de crédito realizada por terceiros mediante fraude, tem-se por impositivo o retorno das partes ao estado em que se encontravam anteriormente ao negócio jurídico questionado, nos termos do artigo 182 do Código Civil, circunstância que impõe o ressarcimento dos valores relativos às parcelas indevidamente descontadas na conta corrente.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">3. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é in re ipsa, isto é, independe de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedentes STJ<span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">.

<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">3.1. A inclusão do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito, decorrente do inadimplemento de parcelas de empréstimo contraído por terceiros mediante fraude, configura circunstância que extravasa o mero dissabor cotidiano e enseja o reconhecimento de danos de ordem moral passíveis de indenização.

<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">4. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por dano moral, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.

<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">4.1. Sopesadas as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda, mostra-se adequada e proporcional a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Honorários majorados.